Tribunal: TJDFT
Processo: 0709564-83.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME. TESTEMUNHAS. FILMAGENS. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. DOLO DE RECEPTAR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PROVA DE NÃO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO FATO. PENA-BASE. 1/6. FALTA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA APLICAÇÃO DE PERCENTUAL DIVERSO. REPRIMENDAS REAJUSTADAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A condenação pelos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas é de ser mantida quando o acervo probatório, tais como as narrativas de testemunhas, filmagens e investigação policial, derem a plena certeza da autoria delitiva.
2. A palavra de testemunhas, inclusive policiais, e as circunstâncias fáticas, provas produzidas, inclusive, sob o contraditório e a ampla defesa, evidenciam o dolo específico de receptar, sendo suficientes para a condenação. Incabível a absolvição.
3. Na receptação, a apreensão do bem produto de delito em poder do acusado gera para ele o ônus de comprovar que não sabia da origem ilícita do objeto, o que é verificado a partir das circunstâncias do próprio caso em análise.
4. A narrativa do acusado, sem qualquer suporte probatório, e a forma de aquisição do aparelho celular – sem exigir qualquer documento e adquirido de pessoa que não soube sequer identificar – deixam claro o dolo de receptar, sendo caso de receptação dolosa.
5. Reconhecer que o réu praticou novo crime durante o exercício de benefício concedido na execução da pena de crime anterior não é considerar, em bis in idem, que ele feriu, também, os antecedentes. A referida prática autoriza que a circunstância judicial denominada como conduta social seja tida em seu desfavor, assim como os antecedentes criminais, por se pautarem em circunstâncias autônomas e distintas.
6. Na falta de fundamento idôneo, pode ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada abstratamente ao crime, para cada vetorial desfavorável ao réu. Dosimetrias reajustadas.
7. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.